Tribunal: TJMT
Processo: 1025409-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE MM TURISMO & VIAGENS S.A E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA PARTE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado:

1025409-09.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MM TURISMO & VIAGENS S/A

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido (a):

TATIANA TOMIE ONUMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS POR MEIO DE MILHAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA COMPANHIA AÉREA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PREJUDICADO. RECURSO DA EMPRESA DE MILHAGEM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória na qual a Recorrida
pugna pela restituição, em dobro, do crédito existente de R$ 773,01 (setecentos e setenta e três reais e um centavo) e reparação por danos morais, em razão da demora na emissão dos bilhetes adquiridos por meio de milhas.

2.
Considerando que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS S/A, resta patente a ausência de interesse recursal, o que implica no não reconhecimento do recurso por ela interposto.

3.
A Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A reconheceu que houve o recebimento da solicitação de bilhetes formulada pela Recorrida, não tendo oferecido, contudo, confirmação e emissão de bilhetes, tendo se limitado a enviar orçamento com valor superior ao anteriormente disponibilizado, o que configura falha na prestação dos serviços em razão da impossibilidade de cumprimento do contrato de transporte da forma como convencionada,
o que não afasta a responsabilidade do prestador de serviços de disponibilizar meio menos gravoso a atender as necessidades do consumidor.

4.
Comprovada e demora na emissão dos bilhetes adquiridos por meio de milhas, necessária a restituição do valor pago pela aquisição de novas passagens, de forma simples e corrigida, no importe de R$ 773,01
. Não há falar em restituição em dobro de crédito.

5.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, além de proporcional ao valor do dano.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO DA AZUL LINHAS AÉREAS S/A PREJUDICADO. RECURSO DA MM TURISMO & VIAGENS S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda demandada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a demandada MM TURISMO & VIAGENS S/A a restituir à Recorrida o valor de R$ 773,01 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Já a Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A pugna pela reforma da sentença, ao argumento que inexistiu falha na prestação de serviços e, por decorrência, danos morais passíveis de indenização.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, arguindo a preliminar de falta de interesse recursal da Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Ademais, pleiteou a manutenção da sentença e não provimento do recurso interposto pela Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que a Recorrida alega
ter comprado passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, para as datas de 05/05/2022 e 09/05/2022, mediante pedido de compra no 5079773, sendo que o pagamento das referidas passagens se daria por meio da utilização de crédito existente em nome da Recorrida junto a Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A, no valor de R$ 1.058,31 (mil e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), com validade para utilização até 08/08/2022.

Aduz que na data da seleção dos voos e da compra das passagens, os voos selecionados eram ofertados no site da Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A pelo valor de R$ 593,99 (quinhentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), e que por duas semanas buscou contato com a MaxMilhas, para emissão das passagens compradas e envio dos bilhetes, sem êxito.

Salienta ainda a Recorrida que, em 16.03.2022, a Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A informou que não havia requerimento das passagens em seu nome, tendo a Recorrente MaxMilhas lhe enviado e-mail em 21/03/2022 com informação
“o voo solicitado não possui disponibilidade no momento”, tendo sido gerado
novo orçamento, com valor total de R$ 2.018,93 (dois mil e dezoito reais e noventa e três centavos).

Pugna pela restituição, em dobro, do crédito existente de R$ 773,01 (setecentos e setenta e três reais e um centavo) e reparação por danos morais.

Na hipótese, a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação à mesma, motivo pelo qual a Recorrente carece de interesse processual, fato que impõe o não conhecimento do recurso.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, em razão da falta de interesse recursal, pelo que o julgo
PREJUDICADO
.

Condeno a Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023